Tribunal: TJSP
Processo: 1000624-28.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – Transporte aéreo internacional – Ação indenizatória por danos morais – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Convenção de Montreal, reguladora do transporte aéreo internacional, omissa em relação a danos morais – Aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor – Precedente do Superior Tribunal de Justiça – A eventual ocorrência de problemas técnicos na

Ementa:
APELAÇÃO – Transporte aéreo internacional – Ação indenizatória por danos morais – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Convenção de Montreal, reguladora do transporte aéreo internacional, omissa em relação a danos morais – Aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor – Precedente do Superior Tribunal de Justiça – A eventual ocorrência de problemas técnicos na aeronave não se qualifica como causa excludente do nexo causal – Típico exemplo de fortuito interno, diretamente associado ao risco da atividade – Precedentes do TJSP – Passageira que foi obrigada a aguardar a manutenção do avião por mais de cinco horas em seu interior – Fornecimento apenas de biscoitos e água aos passageiros - Requerida que não cumpriu com seu dever de assistência - Danos morais caracterizados – Responsabilidade civil – Doutrina – Indenização arbitrada em RR$ 4.000,00 que se revela razoável diante das peculiaridades do caso – Quantia almejada pela parte autora R$10.000,00) que configuraria enriquecimento sem causa - Princípios da proporcionalidade e razoabilidade atendidos – Sentença reformada – Sucumbência invertida – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000624-28.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANGELA
CRISTINA DA SILVA CORRÊA, é apelado TAM LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000624-28.2020.8.26.0003 -Voto no
2
Valor da causa: R$ 10.000,00
Sentença de improcedência disponibilizada em 01.07.2020: honorários fixados em
10% sobre o valor da causa.
APELAÇÃO N. 1000624-28.2020.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ANGELA CRISTINA DA SILVA CORRÊA
APELADA: LATAM AIRLINES GROUP S/A.
VOTO N. 11188
APELAÇÃO
Transporte aéreo internacional
Ação
indenizatória
por
danos
morais

Sentença
de
improcedência
Recurso da autora
Convenção de
Montreal, reguladora do transporte aéreo internacional,
omissa em relação a danos morais Aplicação subsidiária
do Código de Defesa do Consumidor
Precedente do
Superior Tribunal de Justiça
A eventual ocorrência de
problemas técnicos na aeronave não se qualifica como causa
excludente do nexo causal Típico exemplo de fortuito
interno, diretamente associado ao risco da atividade

Precedentes do TJSP
Passageira que foi obrigada a
aguardar a manutenção do avião por mais de cinco horas em
seu interior Fornecimento apenas de biscoitos e água aos
passageiros - Requerida que não cumpriu com seu dever de
assistência
-
Danos
morais
caracterizados

Responsabilidade civil Doutrina Indenização arbitrada
em RR$ 4.000,00 que se revela razoável diante das
peculiaridades do caso Quantia almejada pela parte autora
R$10.000,00) que configuraria enriquecimento sem causa -
Princípios da proporcionalidade e razoabilidade atendidos
Sentença reformada Sucumbência invertida RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuidam os autos de ação de indenização por dano moral ajuizada
por ANGELA CRISTINA DA SILVA CORRÊA em face de LATAM AIRLINES GROUP S/A.
Narra a requerente na exordial que adquiriu passagens aéreas da
companhia demandada para os trechos Santiago/Buenos Aires, Buenos Aires/São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000624-28.2020.8.26.0003 -Voto no
3
Paulo, com chegada ao destino programada para 06.07.2019 às 17h25.
Todavia, a aeronave do voo para São Paulo, após ter decolado,
retornou ao Aeroporto de Buenos Aires para manutenção não programada, tendo
partido novamente somente às 20h07, fazendo com que a demandante chegasse
ao seu destino com aproximadamente cinco horas e meia de atraso.
Narra a autora que, durante todo o período de espera, foi
obrigada a permanecer dentro da aeronave, passando por aflição e desconforto,
uma vez que a requerida somente forneceu aos passageiros água e biscoitos. Assim,
pretende ser indenizada em R$ 10.000,00 pelos danos morais experimentados.
Sobreveio, então, a r. sentença de fls. 82/84, que julgou o pedido
improcedente. Para tanto, o douto Juiz de Primeiro Grau não vislumbrou os danos
extrapatrimoniais sofrido pela consumidora, haja vista não ter comprovado perda
de compromisso importante em virtude da morosidade noticiada. Em razão da
sucumbência, condenou-a ao pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação. Visa à
reforma do r. “decisum”, pugnando pela integral procedência da demanda (fls.
87/98).
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 103).
É o relatório.
Pois bem. Conquanto aplicável a Convenção de Montreal (Decreto
n. 5.910/2006) na disciplina do transporte internacional de pessoas, bagagem ou
carga realizado em aeronaves, o tema concernente ao dano moral ultrapassa o
âmbito do referido diploma, uma vez que não considerado especificamente pelos
países signatários.
Por isso, a controvérsia em tela deve ser analisada sob o prisma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000624-28.2020.8.26.0003 -Voto no
4
do Código de Defesa do Consumidor, especialmente ao se considerar que a autora,
presumidamente vulnerável, tomou o serviço na posição de destinatário final (art.
2o do CDC).
Esse entendimento encontra respaldo no Superior Tribunal de
Justiça, consoante o seguinte precedente, recentemente julgado pela Terceira
Turma daquela Egrégia Corte:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE BAGAGEM. PEDIDO DE
REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NORMAS E
TRATADOS INTERNACIONAIS. CONVENÇÃO DE MONTREAL.
LIMITAÇÃO
DA
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DA
TRANSPORTADORA
APENAS
QUANTO
AOS
DANOS
MATERIAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS. RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO (...) 2. O STF, no julgamento do RE
no 636.331/RJ, com repercussão geral reconhecida, fixou a
seguinte tese jurídica: Nos termos do artigo 178 da
Constituição da República, as normas e os tratados
internacionais
limitadores
da
responsabilidade
das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as
Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em
relação ao Código de Defesa do Consumidor. 3. Referido
entendimento tem aplicação apenas aos pedidos de
reparação por danos materiais. 4. As indenizações por
danos morais decorrentes de extravio de bagagem e de
atraso de voo não estão submetidas à tarifação prevista na
Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000624-28.2020.8.26.0003 -Voto no
5
casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo
CDC. 5. Recurso especial não provido” (REsp 1842066/RS,
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
09/06/2020) sem destaque no original.
Quanto aos fatos, é incontroverso o atraso do último trecho
contratado pela autora (Buenos Aires/São Paulo) em razão de manutenção não
programada da aeronave. Também não divergem as partes em relação ao tempo de
cinco horas e meia demandado em acréscimo para a conclusão do trajeto.
Tratando-se de danos morais, a responsabilidade da companhia
aérea, fornecedora na relação de consumo, é objetiva, devendo indenizar o
consumidor “por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”, na dicção do
art. 14 do CDC.
Por sua vez, a ocorrência de eventual manutenção na aeronave,
ainda que não programada, não se qualifica como causa excludente dessa
responsabilidade. Cuida-se de típico exemplo de fortuito interno, diretamente
associado ao risco da atividade e, portanto, incapaz de romper o nexo causal da
obrigação de indenizar.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já concluiu:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO DE VOO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
VERIFICADA.
PRESCRIÇÃO.
INAPLICABILIDADE
DA
CONVENÇÃO DE MONTREAL. INCIDÊNCIA DO CDC.
DEFEITO
MECÂNICO
NA
AERONAVE.
CARACTERIZAÇÃO
DE
FORTUITO
INTERNO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000624-28.2020.8.26.0003 -Voto no
6
OCORRÊNCIA
QUE
NÃO
AFASTA
A
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
FUNDAMENTO
NÃO
ATACADO. CARACTERIZAÇÃO DE DANOS MORAIS.
PRETENSÃO DE REEXAME DO VALOR REPARATÓRIO
FIXADO NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO IMPROVIDO (...) 2. Em caso de ação
indenizatória por falha no serviço de transporte
internacional de passageiros, não é possível pretender
a aplicação da prescrição bienal estabelecida pela
Convenção de Montreal, porque aplicável o CDC.
Precedentes. 3. A alegação de que configurada
hipótese de caso fortuito apta a excluir a
reponsabilidade do transportador não prevalece
porque não impugnado o argumento do acórdão
recorrido de que referido fortuito seria do tipo
interno, isto é, insuficiente para romper o nexo
causal. Incidência da Súmula n. 283/STF (...) 6. Agravo
regimental a que se nega provimento” (AgRg no AREsp
747.355/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em 15/12/2015) sem ênfase
no original;

“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PROCESSUAL
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
TRANS-PORTE
AÉREO.
PROBLEMAS TÉCNICOS. FORTUITO INTERNO. RISCO DA
ATIVIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MODERAÇÃO.
REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A ocorrência de
problemas técnicos não é considerada hipótese de
caso fortuito ou de força maior, mas sim fato
inerente aos próprios riscos da atividade empresarial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000624-28.2020.8.26.0003 -Voto no
7
de transporte aéreo (fortuito interno), não sendo
possível, pois, afastar a responsabilidade da empresa
de aviação e, consequentemente, o dever de
indenizar.2. É inviável, por força do óbice previsto na
Súmula n. 7 do STJ, a revisão do quantum indenizatório
em sede de recurso especial, exceto nas hipóteses em
que o valor fixado seja irrisório ou exorbitante.3.
Agravo regimental desprovido por novos fundamentos”
(AgRg no Ag 1310356/RJ, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em 14.04.2011)

sem destaque no original.
No caso em tela, respeitado o entendimento do ilustre magistrado
de piso, em que pese o fato de a autora não ter comprovado maiores danos em
virtude do atraso do voo, como perda de compromisso importante, o certo é que a
aflição a que foi submetida não pode ser considerada mero dissabor. Afinal, a
companhia aérea ré obrigou seus passageiros a aguardar a manutenção da
aeronave, em seu interior, por mais de cinco horas, somente lhes fornecendo
biscoitos e água. Ressalte-se que referido acontecimento não foi impugnado pela
ré.
Assim, infere-se que o dano extrapatrimonial é inequívoco, pois a
demandante certamente foi submetida a extremo desconforto e estresse
psicológico em virtude de ter sido forçada a amargar tantas horas dentro da
aeronave esperando sua decolagem.
Ora, ainda que se considere a complexidade do serviço oferecido
pela ré e sua sujeição a problemas ocasionais, como manutenção necessária de suas
aeronaves, fato é que a requerida não cumpriu com seu dever de assistência ao
deixar seus passageiros aguardando por inúmeras horas no interior do avião,
disponibilizando lhes apenas biscoitos e água. Afinal, diante da extensão da demora
do reparo efetivado (mais de cinco horas), era evidente a necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000624-28.2020.8.26.0003 -Voto no
8
desembarcar os passageiros para que pudessem aguardar no aeroporto, onde
possuiriam melhores condições para se alimentar e, até mesmo, realizar suas
necessidades básicas.
Existente o dano moral, passa-se, agora, à análise do “quantum” a
ser arbitrado.
Não se desconhece que a justa reparação dos danos morais
sofridos deve abranger três vertentes: a primeira, de caráter punitivo, objetivando
penalizar o causador da lesão pela ofensa que praticou; a segunda, de caráter
compensatório, que proporciona ao ofendido algum bem em contrapartida ao mal
sofrido, e a terceira, de caráter dissuasório ou preventivo, que busca dissuadir o
responsável pelo dano a cometer novamente a mesma modalidade de violação e
prevenir que outra pessoa pratique ilícito semelhante.
Sobre o valor da indenização, Maria Helena Diniz ensina que:
"A fixação do 'quantum' competirá ao prudente arbítrio do
magistrado de acordo com o estabelecido em lei, e nos casos
de dano moral não contemplado legalmente, a reparação
correspondente será fixada por arbitramento (CC, art. 1553,
RTJ 69/276, 67/277). Arbitramento é o exame pericial tendo
em vista determinar o valor do bem, ou da obrigação, a ele
ligado, muito comum na indenização dos danos. É de
competência jurisdicional o estabelecimento do modo como
o lesante deve reparar o dano moral, baseado em critérios
subjetivos
(posição
social
ou
política
do
ofendido,
intensidade do ânimo de ofender: culpa ou dolo) ou objetivos
(situação econômica do ofensor, risco criado, gravidade e
repercussão da ofensa). Na avaliação do dano moral o órgão
judicante deverá estabelecer uma reparação equitativa,
baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000624-28.2020.8.26.0003 -Voto no
9
causado e na capacidade econômica do responsável. Na
reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade,
levando em contra as circunstâncias de cada caso, o quanto
da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e
não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência"
(Maria Helena Diniz in Curso de Direito Civil Brasileiro, São
Paulo, Saraiva, 1990, vol. 7, "Responsabilidade Civil", 5a
edição, págs. 78/79).
Em outros termos, deve-se levar em conta o bem jurídico lesado,
a extensão do dano, as condições da vítima, o perfil do ofensor, o seu grau de culpa e
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Há que prevalecer, em meio a esses elementos, o prudente
arbítrio do julgador, a quem cabe evitar que a condenação, por um lado, represente
enriquecimento ilícito e, por outro, perca a sua tríplice função (punitiva-
compensatória-preventiva).
Calcando-se em tais balizas, infere-se que o montante
indenizatório deve guardar razoabilidade com os incômodos narrados, levando-se
em consideração os danos sofridos, notadamente em decorrência da longa espera
dentro da aeronave por mais de cinco horas, a gerar incontestável incômodo, e o
atraso ocasionado por fortuito interno da empresa requerida.
Ainda assim, tem-se que a quantia almejada pela apelante, no
patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não pode ser acolhida, devido a sua
exorbitância, que ensejaria enriquecimento sem causa.
Porém, frente às peculiaridades observadas, arbitra-se a
importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que, espera-se, além de trazer alguma
sensação de compensação à vítima, sirva de incentivo para que a ré adote
providências mais eficazes para evitar situações similares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000624-28.2020.8.26.0003 -Voto no
10
A correção monetária recai a partir da data de arbitramento e os
juros moratórios, de 1% ao mês, incidem desde a citação, por se tratar de
responsabilidade civil contratual, conforme apontam o verbete da Súmulas n. 362
do Superior Tribunal de Justiça e o art. 405 do Código Civil.
À vista dessas considerações, reforma-se a r. sentença nos moldes
acima delineados.
Vencida a companhia aérea (Súmula 326 1 do STJ), arcará com o
pagamento das despesas processuais bem como responderá pelo desembolso dos
honorários advocatícios devidos aos patronos dos autores, ora fixados em 20%
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo
Civil.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
1 “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na
inicial não implica sucumbência recíproca”.